Tribunal: TJMT
Processo: 1022555-40.2025.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022555-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARIA JOAQUINA BARBOSA - CPF: 785.993.181-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARIA JOAQUINA BARBOSA - CPF: 785.993.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANDO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL EM AÇÃO RELATIVA AO DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar agravo de instrumento, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais, em demanda promovida pelo Ministério Público Estadual como substituto processual, visando garantir tratamento médico à parte substituída.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a possibilidade de declínio de competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, considerando o valor da causa; e

(ii) a legitimidade do Ministério Público para atuar como substituto processual em ações individuais no âmbito dos Juizados Especiais.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 12.153/2009, art. 2º, inciso I, estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para demandas cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, sendo esta absoluta, mesmo que envolvam questões complexas ou prova pericial.

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o Ministério Público possui legitimidade ativa para atuar como substituto processual em defesa de direitos individuais indisponíveis, como o direito à saúde, em causas dessa natureza.

5. A tese firmada no IRDR n. 85560/2016 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas causas cujo valor não exceda 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de produção de prova pericial.

6. A atuação do Ministério Público como substituto processual em favor de pessoa idosa e hipossuficiente não configura demanda coletiva ou difusa, legitimando sua atuação nos Juizados Especiais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas causas de até 60 salários-mínimos, ainda que complexas ou com necessidade de perícia, sendo possível, nesses casos, a atuação do Ministério Público como substituto processual em ações individuais voltadas à proteção do direito à saúde.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 12.153/2009, art. 2º, I; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 374.299/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 27/10/2016, DJe 21/11/2016; TJMT, IRDR n. 85560/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 20/10/2021; TJMT, N.U 1009478-03.2021.8.11.0000, j. 20/10/2021; TJMT, N.U 1014365-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática de Id. 305775392, que declarou a incompetência absoluta deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

O agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada amparou seus fundamentos no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016, Tema 01, desconsiderando as peculiaridades do caso concreto.

Afirma que o valor atribuído à causa não reflete a real complexidade e natureza do direito tutelado, servindo apenas como valor estimativo e não definitivo, sem aptidão para definir competência absoluta.

Sustenta que a Lei n. 12.153/2009, a qual disciplina a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece quais partes podem figurar perante os juizados especiais, tanto como autores quanto como réus, não fazendo menção permissiva ao Ministério Público.

Por essas razões, requer o provimento do presente agravo interno, para manter a competência deste Tribunal de Justiça para julgar o agravo de instrumento.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso defendendo o desprovimento do recurso (Id. 308415355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que declarou a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Rememorando os autos, o Agravo de Instrumento foi interposto pelo Ministério Público Estadual, buscando a concessão da tutela de urgência recursal e o provimento do recurso para determinar que o Estado de Mato Grosso disponibilize à paciente Maria Joaquina Barbosa o tratamento com o Serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade 24 horas (
Home Care
).

O agravante sustenta que a Lei n. 12.153/2009, que regula a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, delimita quais partes podem atuar perante esses juizados, tanto na posição de autores quanto de réus, sem incluir o Ministério Público de forma expressa.

O recurso deve ser desprovido.

Ressalte-se que a ação originária foi proposta pelo Ministério Público Estadual,
na qualidade de substituto processual
, da cidadã idosa Maria Joaquina Barbosa.

A Lei n. 12.153/09, que regulamenta os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabeleceu, em seu art. 2º, inciso I, a exclusão expressa da competência desses juizados para o processamento e julgamento de causas que envolvam direitos ou interesses difusos e coletivos.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público possui legitimidade ativa para atuar em favor de pessoas hipossuficientes, especialmente em ações que não tratam diretamente de direitos difusos ou coletivos, mas sim de interesses individuais indisponíveis, como o direito à saúde, que é o caso em análise.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR DA CAUSA DE ATÉ 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é possível submeter ao rito dos Juizados Especiais, as causas que envolvem fornecimento de medicamentos, cujo valor seja de até 60 salários-mínimos, ajuizadas pelo Ministério Público em favor de pessoa determinada.

III - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

V - Agravo Regimental improvido
”. (AgRg no AREsp n. 374.299/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/10/2016, DJe de 21/11/2016.)

Nesse mesmo sentido:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL – DEFESA DE DIREITO À SAÚDE DE IDOSO – LEGITIMIDADE PARA DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL – ELASTICIDADE DO ART. 5º DA LEI Nº 12.153/2009 EM PROL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
– CONFLITO PROCEDENTE.

O Ministério Público tem legitimidade para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública
ou Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP do TJMT,
quando atua como substituto processual, defendendo individualmente o direito à saúde do substituído
.

A competência constitucional do Ministério Público na defesa dos direitos individuais indisponíveis, em especial o direito à saúde (CF, art.127 e art.196), se sobrepõe à interpretação literal do art. 5º da Lei nº 12.153/2009

Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo.
”

(N.U 1009478-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021)

Embora o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 85560/2016 esteja relacionado a um conflito de competência envolvendo a Unidade Real de Valor (URV), este egrégio Tribunal, no contexto desse incidente, fixou a seguinte tese:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos,
independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
”

No voto, o eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, ainda consignou:

“
Nos termos do artigo 2°, da Lei n. 12.153/2009, para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve-se observar dois critérios:
o valor da causa
e a matéria
”.

O comando extraído da tese fixada é objetivo: independentemente da complexidade da causa, as ações nas quais o valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos deverão ser processadas e julgadas no âmbito dos Juizados Especiais, ainda que haja necessidade de produção de prova pericial, em razão da sua competência absoluta.

Logo, embora se trate de demanda nominada como Ação Civil Pública e ter
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso figurando o polo ativo da ação, sua atuação é como substituto processual, e não se vislumbra qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo.
Tratando-se de uma ação de obrigação de fazer com pedido de interesse individual.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RELACIONADA À SAÚDE. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público estadual em face de decisão monocrática que declinou da competência para uma das Turmas Recursais em razão do valor da causa. O agravante argumenta que o Ministério Público não pode atuar como parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/09.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: se (i) a competência para o julgamento de ações que envolvam o direito à saúde pode ser definida pelo valor da causa e se (ii) o Ministério Público pode atuar como parte nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal entende que a defesa individual do direito à saúde pode tramitar nos Juizados Especiais, desde que respeitado o limite de 60 salários-mínimos, e o Ministério Público pode atuar como substituto processual em tais casos.

4. A tese fixada pelo Tribunal em IRDR nº 85560/2016 (Tema 01) estabelece que, independentemente da complexidade da causa, as ações de valor inferior a 60 salários-mínimos devem ser processadas nos Juizados Especiais, ainda que haja necessidade de produção de prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, e
o Ministério Público pode atuar como substituto processual em ações individuais que visem à proteção do direito à saúde.
”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/09, art. 2º, inciso I; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, REsp nº 1.409.706/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 07/11/2013; STJ, AgRg no AREsp nº 374.299/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 27/10/2016
” (N.U 1014365-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Portanto, a insurgência recursal não merece provimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025